Tribunal: TJDFT
Processo: 0721353-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.. IMPUGNAÇÃO. EXEQUENTE. CÁLCULOS DA CONTADORIA. METODOLOGIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1. Em caso de discordância com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, devem prevalecer os cálculos realizados por esta, visto que se revestem de presunção relativa de veracidade, pois realizados por setor especializado tecnicamente e isento.
2. Ausente demonstração detalhada acerca de eventual falha na elaboração dos cálculos homologados pela decisão agravada, estes devem ser prestigiados.
3. O excesso de execução deve ser demonstrado pelo executado por planilha atualizada de débito, pois a simples impugnação genérica a cálculos apresentados não é admitida.
4. Recurso conhecido e desprovido.